Tribunal: TJDFT
Processo: 0745253-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. SIGILO BANCÁRIO. INVIOLABILIDADE. ART. 5o, INC. XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFASTAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento do sigilo bancário da ex-consorte do agravante.
2. O pretendido afastamento do sigilo bancário é comumente empregado no âmbito do processo e das investigações de natureza penal e, regra geral, está sujeito à reserva de jurisdição, nos termos da regra prevista no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 2.1. Ademais, a inviolabilidade dos dados pessoais é garantia constitucional ligada à intimidade e à vida privada de todas as pessoas. 2.2. Com efeito, a referida medida exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo.
3. Convém destacar que no caso ora em exame não houve recusa injustificada ao fornecimento das informações necessárias para a correta partilha dos bens. Aliás, a agravada sequer foi citada para a apresentação de contestação. 3.1. Assim, o recorrente não demonstrou a imprescindibilidade do emprego dessa medida excepcional.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.